Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-48.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1 A Defesa alega omissão no acórdão em relação à análise favorável do comportamento da vítima para redução da pena-base.
2 Quando a conduta da vítima de alguma forma contribui para o cometimento da infração penal, é cabível a análise favorável ao réu como circunstância judicial.
3 Embargos declaratórios acolhidos.